Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724491-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIO SANTOS SALLES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIO SANTOS SALLES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 298.769,61, acrescida de correção monetária e de juros desde a última atualização (ID 177570462, autos 0711632-86.2023.8.07.0007). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. O autor foi intimado para juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência (ID 60677803). Em resposta, apresentou os seguintes documentos: 1) orçamento familiar dos últimos 4 meses (ID 61159234); 2) contracheques (ID 61159233); 3) faturas de cartão de crédito (IDs 61159235/37); 4) contas de água, energia e telefone (IDs 61159239/41); e 5) boleto da faculdade de sua filha (ID 61159242). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Os contracheques anexados aos autos (ID 61159233) demonstram que o autor recebeu nos últimos três meses rendimento mensal líquido de cerca R$ 21.000,00 (já abatidos os descontos de empréstimos). A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver gastos com cartão de crédito, moradia e demais despesas do cotidiano. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE o autor para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator